Tribunal: TJDFT
Processo: 0708547-81.2021.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. MÚTUO BANCÁRIO. IMPLANTAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. CONTRATO DE PROTABILIDADE ORIGINÁRIO DE FRAUDE. COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE. ÔNUS DO MUTUANTE. INOCORRÊNCIA. INVALIDAÇÃO DO INSTRUMENTO. DECOTE DE ATIVOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL E LEGAL. FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ABUSO DE DIREITO. QUALIFICAÇÃO. DANO MATERIAL. COMPOSIÇÃO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. COMPENSAÇÃO. ARGUIÇÃO. INVIABILIDADE. DÍVIDAS LÍQUIDAS, VENCIDAS E DE COISA FUNGÍVEL. AUSÊNCIA. DANO MORAL. CONSUMIDORA. DESEQUILÍBRIO FINANCEIRO. AFETAÇÃO DA ECONOMIA PESSOAL. OFENSA EXTRAPATRIMONIAL. CARACTERIZAÇÃO. COMPENSAÇÃO PECUNIÁRIA DEVIDA. QUANTUM. ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PEÇA RECURSAL. APELO. INSURGÊNCIA. PRETENSÃO DECLARATÓRIA. REAFIRMAÇÃO DE VALIDADE DA AVENÇA. IMPUGNAÇÃO À SENTENÇA. RECURSO. ARGUMENTOS DISSOCIADOS DA POSTULAÇÃO INICIAL E DA SENTENÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOBSERVÂNCIA. FATOS E FUNDAMENTOS APTOS A APARELHAREM O INCONFORMISMO E ENSEJAREM A REFORMA DO DECIDIDO. INEXISTÊNCIA. INÉPCIA PARCIAL DA PEÇA RECURSAL. HONORÁRIOS. BASE DE CÁLCULO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE ARBITRADA (CPC, ART. 85, § 11).
1. A peça recursal guarda nítida similitude com a petição inicial, com a única ressalva de que, enquanto esta está destinada a alinhar os fatos e fundamentos aptos a aparelharem o pedido e moldá-lo de conformidade com o aduzido, aquela está volvida a infirmar o que restara originariamente decidido e a reclamar sua reforma na exata medida do veiculado e da intenção manifestada pela parte inconformada, estando debitado à parte recorrente o ônus de alinhar os argumentos aptos a desqualificar a decisão recorrida, sob pena de incorrer em inépcia, obstando o conhecimento do recurso (CPC, arts. 1.010, II e III e 1.016, II e III).
2. Ao exigir que o recurso derive de fatos e fundamentos aptos a infirmarem o originariamente decidido e ensejar sua reforma, o legislador processual debitara à parte recorrente o ônus de, ao exercitar o direito subjetivo que lhe é ressalvado de recorrer como expressão do princípio do duplo grau de jurisdição que permeia o sistema processual, alinhavar lastro passível de efetivamente infirmar o decisório recorrido como forma de resguardar o objetivo teleológico do recurso, incorrendo em inépcia o apelo que alinhava argumentos inteiramente dissociados do aduzido na sentença impugnada e da resolução que empreendera, legitimando que lhe seja negado conhecimento na forma autorizada pelo artigo 932, inc. III, do estatuto processual.
3. Adstrito o alcance do provimento judicial em parte aos efeitos germinados da declaração de inexistência do negócio jurídico, notadamente quanto ao retorno das partes ao estado anterior, de modo a ensejar a restituição dos valores adiantados para cumprimento da obrigação de pagar infirmada em razão de fraude derivada da celebração de contrato de portabilidade cuja assinatura fora reputada por falsa pela suposta signatária, o aviamento, pela apelante/demandada, de insurgência genérica sem indicar a razão da imprecisão jurídica que imprecara à sentença, limitando-se a revigorar a subsistência da avença, sem ainda explicitar a questão afeta ao ônus processual do qual não se desincumbira, denota ausência de diálogo técnico/jurídico entre o decidido e o inconformismo manifestado, obstando o conhecimento de capítulo do recurso manejado em face do decidido.
4. Afirmada a inexistência de relação jurídica válida e eficaz decorrente da ausência de prova da firmação do instrumento da qual emergira pela imputada como contratante e mutuária, pois não evidenciada pela mutuante que a chancela aposta no instrumento negocial derivara do punho da contratante, conforme lhe estava afetado (CPC, art. 429, II), a ausência de impugnação específica da sentença quanto a essa resolução, precipuamente quanto à inexistência de desincumbência do ônus probatório que restara afetado à ré/apelante de evidenciar a legitimidade do mútuo, obsta que, na conformidade do princípio da dialeticidade, o apelo seja conhecido quanto ao ponto por não ter cuidado de dialogar tecnicamente com o resolvido e buscar sua reformulação.
5. À parte que, em descompasso com o que restara resolvido, arrosta a sentença no que lhe fora favorável e consoante o que defende como acertado, carece de interesse recursal apto a ensejar o conhecimento do inconformismo que veiculara quanto ao já acolhido, inclusive porque a resolução do recurso não pode afetar o que lhe fora assegurado originariamente, não podendo melhorar sua situação processual.
6. Emergindo da falha havida nos serviços bancários fomentados a ocorrência de movimentações e decote de ativos de forma indevida, culminando com descontos indevidos na folha de pagamento da consumidora que resultaram em desfalque patrimonial, desprovendo-o do indevidamente fora descontado, afetando sua economia pessoal e colocando-o sob situação constrangedora e de insegurança, os fatos determinam a qualificação de dano material, ensejando que o prestador de serviço componha-o mediante a repetição de tudo o que indevidamente movimentara e decotara da conta da cliente sem respaldo contratual, e, outrossim, irradiam-lhe dano de natureza extrapatrimonial, diante dos efeitos que experimentara o lesado nos direitos da sua personalidade.
7. Emergindo dos descontos realizados sem lastro contratual legítimo o despojamento da consumidora afetada de ativos da sua titularidade, que estavam endereçados ao fomento de suas despesas pessoais, agregado à recusa da entidade creditícia, malgrado a falha em que incidira, a repor o movimentado ilicitamente, provocando-lhe desassossego e angústia e afetando a gestão de suas economias pessoais, restam caracterizados fatos geradores do dano moral por suplantarem os efeitos do ilícitos os fatos inerentes ao cotidiano da vida, legitimando que lhe seja assegurada compensação pecuniária mensurada de conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
8. A compensação pecuniária devida ao atingido por ofensas de natureza moral deve ser mensurada de conformidade com seus objetivos nucleares, que são a penalização do ofensor e a outorga de lenitivo ao ofendido em ponderação com os princípios da proporcionalidade, atentando-se para a gravidade dos danos havidos, para o comportamento do ofensor e para a pessoa dos envolvidos no evento, e da razoabilidade, que recomenda que o importe fixado não seja tão excessivo a ponto de ensejar uma alteração na situação financeira dos envolvidos, nem tão inexpressivo que redunde em uma nova mágoa ao ofendido.
9. A compensação apenas tem o condão de transmudar-se em direito subjetivo quando duas pessoas forem, reciprocamente, credoras e devedoras de dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis, dispensável a aquiescência de ambas as partes, bastando, para tanto, o preenchimento dos requisitos elencados, consoante a apreensão que emerge do preceituado pelos artigos 368 e 369 do Código Civil, que preceituam que, em detendo as partes negociais obrigações recíprocas, devem ser compensadas de conformidade com a expressão pecuniária que alcançam, notadamente porque a compensação consubstancia forma de extinção das obrigações recíprocas até onde se compensarem.
10. Sobeja da regulação legal que, além da pertinência subjetiva entre os credores e devedores recíprocos, a compensação legal tem como pressuposto a subsistência de obrigações líquidas, vencidas e exigíveis, derivando dessa premissa que a mera alegação de crédito eventual germinado da declaração de inexistência do negócio jurídico infirmado em ambiente de ação declaratória e indenizatória, não se evidenciando, no caso, a qualidade creditória e obrigação com os caracteres normativos, ressoa carente de listro, porquanto inviável que haja compensação dum crédito incerto, ilíquido e inexigível com o débito que aflige a instituição financeira (CC, arts. 368 e 369).
11. O desprovimento do recurso implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (CPC, arts. 85, §§ 2o e 11).
12. Apelação parcialmente conhecida e, na parte conhecida, desprovida. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados. Unânime.